Tribunal: TJDFT
Processo: 0015279-35.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: Conselho Especial Autos no 0015279-35.2015.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria Teneusa Bonfim Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 70397856) interpostos por Maria Teneusa Bonfim contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que declarou satisfeita a obrigação individualizada no acórdão proferido por este Egrégio Conselho Especial, nos autos do processo no 2009.00.2.001320-7 (Id. 69991554). Em suas razões recursais (Id. 70397856) a embargante alega a ocorrência de omissão no referido julgado, pois teria deixado de observar a necessidade de expedição de precatório e de RPV complementares, com o intuito de que haja o acréscimo da diferença de correção monetária dos créditos em exame, nos moldes do Tema no 1360 da repercussão geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Afirma que sobre os créditos ora satisfeitos foram aplicados os seguintes indexadores: a) INPC, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, e b) TR, a partir do dia 30 de junho de 2009 até a data dos efetivos pagamentos, que ocorreram nos meses de outubro e dezembro de 2019. Aduz que no período compreendido entre o dia 30 de junho de 2009 e o cumprimento das respectivas prestações deve ser aplicado o índice IPCA-E, especialmente sobre a respectiva correção monetária dos créditos ora satisfeitos. Diante desse contexto requer o provimento dos embargos para que seja suprida omissão apontada, com a subsequente reforma da decisão monocrática recorrida e a ordem de expedição de novo precatório e de nova RPV. Em suas contrarrazões o Distrito Federal pugnou pelo desprovimento do recurso, tendo alegado que o indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do débito deve ser o fixado pela sentença, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, qual seja, a TR (Id. 71107783). É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão monocrática recorrida, que, na hipótese de ser suprida, deve dar causa à reforma do julgado, com a subsequente expedição de precatório e de RPV complementares. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. É necessário observar que por meio da decisão embargada, em razão da manifestação articulada pela credora, houve a declaração de satisfação da obrigação determinada no acórdão proferido por este Egrégio Conselho Especial, nos autos do processo no 2009.00.2.001320-7 (Id. 69991554). Isso não obstante, como ressaltado pela embargante em suas razões recursais, a questão referente à aplicação do indexador IPCA-E sobre os créditos ora analisados não foi objeto de análise, de modo que merecem acolhimento os embargos de declaração nesse ponto. Em relação à questão de fundo é necessário destacar que a correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. No entanto, a TR não reflete de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. Diante desse contexto o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade números 4425-DF e 4357-DF, declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade da regra prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp no 1495146-MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, julgado em 22/2/2018) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o Desembargador Mário Machado, então Relator, ao determinar a promoção do cálculo dos respectivos créditos, fixou o índice aplicável à caderneta de poupança no período compreendido entre o dia 30 de junho de 2009 e a data de expedição do precatório e da RPV (Id. 9996362). Assim, após a expedição do respectivo precatório a correção monetária foi regida pelo índice IPCA-E, nos moldes da regra prevista no art. 100, § 12, da Constituição Federal, em composição com o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade números 4357-DF e 4425-DF. A propósito, examine-se o teor do referido provimento jurisdicional: “À contadoria judicial para o cálculo do valor da execução, incluindo os honorários de fl. 57, autorizada a dedução dos honorários contratuais requerida (fl. 66). Quanto à atualização monetária, incide o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, que determina a aplicação, a partir de 30/6/2009 e até a expedição dos requisitórios, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. É que, como deixou expresso o Ministro Luiz Fux em voto proferido na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, continua em vigor o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório, já que, nessa parte, não foi ele atingido pela declaração de inconstitucionalidade nas ADIs 4.357 e 4.425, pois sequer nelas foi impugnado, limitando-se a decisão por arrastamento à pertinência lógica entre o art. 100, § 12, da Constituição Federal e o referido dispositivo infraconstitucional. Vindo o cálculo, às partes por 10 (dez) dias, facultada carga dos autos, nos primeiros 5 (cinco) dias, ao exequente, e, nos últimos, ao Distrito Federal.” (Ressalvam-se os grifos) O referido entendimento foi parcialmente aplicado, pois a já mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio de acórdão publicado aos 26 de setembro de 2014, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado dos autos do processo no 2009.00.2.001320-7 (Id. 9996348, fl. 63). Deve haver, portanto, a relativização dos efeitos da coisa julgada. A respeito do tema consulte-se: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual – 9a Série. ‘Considerações sobre a chamada ‘relativização da coisa julgada material’. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 235-265. Assim, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos da regra prevista no art. 535, inc. III, § 4o e § 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador para a correção monetária relativa ao crédito a ser satisfeito pelo recorrido, inclusive no período anterior à expedição do precatório e da RPV. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44048-RS AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, 1a Turma, Data de Julgamento: 18/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357- QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-SP AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, Data de Julgamento: 16/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-SP AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, 2a Turma, Data de Julgamento: 23/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto o valor relativo aos débitos a serem solvidos pelo Distrito Federal deve ser atualizado, a partir do dia 30 de junho de 2009, por meio da aplicação do IPCA-E. Quanto ao mais, na presente hipótese houve o pagamento do crédito, por meio da expedição de precatório e de Requisição de Pequeno Valor (RPV), como apontam o Id. 19946282, o Id. 22482250 e o Id. 22838507. Essa circunstância, em tese, afastaria a possibilidade de expedição de precatório e de RPV complementares. Com efeito, a regra prevista no art. 100, § 8o, da Constituição Federal prevê a proibição da expedição de precatório complementar ou suplementar relativo a crédito já satisfeito. Há, ainda no aludido dispositivo legal, uma peculiaridade que deve ser agora ressaltada, referente ao depósito de valor insuficiente em decorrência de mudança no índice de correção monetária, tendo sido resultado de alteração normativa. Trata-se de questão sedimentada pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal[1], que, por ocasião do julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário no 1491413-SP, fixou o tema no 1360 de repercussão geral, senão vejamos: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão a regra estabelecida no art. 100, § 8o, da Constituição Federal alude à impossibilidade de expedição de precatório complementar de valor já solvido, exceto se houver mudança no índice de correção monetária em decorrência de alteração legislativa. No caso em exame, como ressaltado anteriormente, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade números 4425-DF e 4357-DF, declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade da regra prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. Assim, não há justificativa legítima para a imposição do índice aplicável à caderneta de poupança na hipótese em deslinde. Feitas essas considerações, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, ao reformar parcialmente a decisão embargada, determinar a expedição de precatório complementar, em favor de Maria Teneusa Bonfim, e de RPV complementar, em benefício do advogado da credora, com a aplicação do índice IPCA-E no período compreendido entre o dia 30 de junho de 2009 e a data de expedição do primeiro precatório (24 de junho de 2016 – Id. 9996375) e da primeira RPV (24 de junho de 2016 – Id. 9996376). À zelosa Contadoria Judicial para que seja promovido o cálculo do valor referente aos créditos a serem satisfeitos, por meio dos requisitórios complementares. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Nesse sentido, consulte-se: ADI 1.098-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 11/9/1996; ADI 2.924-SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Data de Julgamento: 30/11/2005; RE 985103-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 21/10/2016; RE 1.065.437, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento: 1o/12/2017; ARE 1.172.896, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento: 22/2/2019; RE 1.068.042, Rel. Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 29/5/2017; ARE 722.803-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 24/6/2014.